Tribunal: TJSP
Processo: 1002634-06.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. Transações fraudulentas que resultaram no bloqueio temporário da conta bancária da autora. Bloqueio que se estendeu por período superior ao razoável. Controvérsia recursal restrita ao pedido indenizatório. Dano moral excepcionalmente configurado. Indenização fixada em R$

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. Transações fraudulentas que resultaram no bloqueio temporário da conta bancária da autora. Bloqueio que se estendeu por período superior ao razoável. Controvérsia recursal restrita ao pedido indenizatório. Dano moral excepcionalmente configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que comporta redução para R$ 4.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.